Tribunal: TJPA
Processo: 0000959-12.2009.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000959-12.2009.8.14.0059

APELANTE: MARCOS FABIO SOUSA DOS SANTOS, FLAVIO MELO DE SOUSA

ADVOGADO DATIVO: JOSELENE SILVA ELERES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000959-12.2009.8140059

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES:

FLÁVIO MELO DE SOUSA E MARCOS FÁBIO SOUSSA DOS SANTOS (ADVOGADO: JOSILENE SILVA ELERES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
REVISÃO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA AMBOS APELANTES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos, dando-lhes parcial provimento, com o
reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000959-12.2009.8140059

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES:

FLÁVIO MELO DE SOUSA E MARCOS FÁBIO SOUSSA DOS SANTOS (ADVOGADO: JOSILENE SILVA ELERES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -

Tratam-se de apelações interpostas por
MARCOS FÁBIO SOUSA DOS SANTOS e FLÁVIO MELO SOUSA
,
em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Soure/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas dos arts. 33, caput, e 35, ambos da lei 11.343/06, fixando-lhes a pena de 11 anos e 5 meses de reclusão e 1.540 dias multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: “
(...).
Pelas Razões Fáticas e de Direito a seguir expostas: Consta dos autos de inquérito policial em anexo, que no dia vinte e seis de julho do corrente ano (2009), aproximadamente às 12:00hs, houve uma denúncia a polícia civil de que dois indivíduos estariam preparando "pasta base de cocaína" no interior de uma residência localizada no final da 4ª Trav. c/ a 10ª Rua, no bairro da Matinha, nesta cidade. Sendo assim, se deslocaram até o local e após uma minuciosa averiguação no interior da casa onde se encontrava os denunciados FABIO e MARCOS, foram encontrados diversos materiais químicos e recipientes para a manipulação destes materiais, os quais foram comprovados posteriormente como drogas ilícitas, conforme laudo às fis. 38. Os réus em seus interrogatórios confirmaram sua participação no delito, onde ficou provada a culpabilidade dos mesmos diante das provas coletadas nas investigações, as quais contêm depoimentos, autos de apreensão e laudos, demonstrando-se que as atitudes dos acusados se encaixam no encarte do artigo 35, caput, da Lei n° 11.343/2006. A autoria e a materialidade do delito estão totalmente caracterizadas pelo conjunto probatório constante dos autos comprovada pelos depoimentos contundentes das testemunhas e da materialidade comprovada no Auto de Apresentação e Apreensão da droga "Pasta de Cocaína" e "Maconha" encontrada na propriedade de um dos Indiciados, bem como através do laudo definitivo realizado pelo Centro de Perícias Renato Chaves (FIs. 38). Assim agindo, incorreram os acusados nas sanções punitivas do artigo 35, caput, da Lei n° 11.343/2006. Ante o exposto, pede-se que seja determinada a citação do(s) denunciado(s) para apresentação de defesa escrita (Lei 10.409/02) comparecimento à audiência de qualificação e interrogatório, bem como para se verem processar até final julgamento e condenação, nos termos e na forma da legislação processual penal vigente. Requer, ainda, que sejam intimadas as testemunhas abaixo arroladas para virem depor em Juízo, em dia e hora a serem designados por V Exa, de tudo ciente o Ministério Público. Requer, também, seja determinada a requisição de informações acerca dos antecedentes e primariedade do denunciado. (...). (sic)

Recebida a denúncia em 24.11.2009, id-
13471753.

Os apelantes alegam insuficiência de provas e pedido de absolvição, realização da detração, bem como requerem a revisão da pena de multa pela situação financeira de ambos.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso a fim de ser revista a dosimetria
da pena.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 01/04/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -

Tratam-se de apelações interpostas por
MARCOS FÁBIO SOUSA DOS SANTOS e FLÁVIO MELO SOUSA
,
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Soure/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas dos arts. 33, caput, e 35, ambos da lei 11.343/06, fixando-lhes a pena de 11 anos e 5 meses de reclusão e 1.540 dias multa, em regime inicialmente fechado.

Os apelantes alegam insuficiência de provas, pedido de absolvição e realização da detração, bem como requerem a revisão da pena de multa pela situação financeira de ambos.

Conheço dos recursos, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade.

O laudo toxicológico definitivo, id-
13471749, comprova a materialidade delitiva, atestando
“
POSITIVO para o vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido por MACONHA na erva. POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA na colher, no conteúdo dos 04 frascos tipo PET e nos 02 baldes. POSITIVO para carbonato (componente da barrilha) na substância pulverulenta branca (315 gramas).”

A autoria delitiva restou comprovada diante dos depoimentos dos policiais civis, Andrey Sarmento e Carlos Rufino (mídia disponibilizada através de
link:
id-13471824).

O ora apelante Flávio negou as autorias dos crimes, alegando que “
alugou seu imóvel para Marcos, por apenas uma hora, não tendo conhecimento do que Marcos iria fazer na residência.”

Por sua vez, o apelante Marcos informou em juízo que: “
Flávio lhe devia R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) de débito em sua lanchonete e que foi até sua casa para cobrar o referido valor, momento em que a polícia civil chegou ao local, não sabendo que no imóvel havia droga
.”

Sobressai de maneira coesa e harmônica que os ora apelantes tinham envolvimento com a comercialização de substâncias entorpecentes, não existindo dúvidas, assim, da natureza deletéria do entorpecente apreendido. Ademais, os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia.
Os depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes o local onde a droga fora encontrada, bem como o modo como estavam acondicionadas, atestando os fatos narrados na denúncia.

Eis o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...).
- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...). - Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Dessa forma, afasto a pretensão absolutória dos apelantes com relação ao delito do art. 33, caput, da lei 11.343/06.
Por sua vez, no que concerne à condenação pelo crime de associação ao tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, reconheço que razão assiste à defesa quanto à alegação de insuficiência de provas.

Ressalto que o crime de associação para o tráfico pressupõe uma verdadeira
societas sceleris
, isto é, que seja permanente, estável e duradoura, ligada pelo
animus
associativo entre os agentes, pelo que a simples reunião de duas ou mais pessoas, de maneira eventual, que pratiquem o delito de tráfico de drogas, não configura o necessário acordo de vontades característico do vínculo entre os participantes, como requer o delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Sendo assim, o delito de associação para o tráfico de drogas reclama, para a sua configuração, o elemento subjetivo específico, consistente no
animus
associativo de caráter estável e duradouro, o que não restou demonstrado nos autos, uma vez que não houve investigação prévia, pois, os apelantes não vinham sendo monitorados pela polícia, como bem acentuou o policial civil Carlos Rufino (mídia disponibilizada através de
link:
id-13471824), que participou da diligência que culminou na prisão dos ora apelantes. Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento de prova capaz de comprovar que eles estavam associados de forma estável e permanente.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TIPO PENAL DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. JURISDIÇÃO LOCAL QUE NÃO DECLINOU OBJETIVA E CONCRETAMENTE A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES PARA A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DURADOURO. INIDONEIDADE DA PRESUNÇÃO DE QUE OS RÉUS ERAM ASSOCIADOS À FACÇÃO QUE COMANDA O TRÁFICO DE DROGAS NA LOCALIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NÃO COMPROVADO. ÔNUS QUE SE IMPÕE NO SISTEMA ACUSATÓRIO. ABSOLVIÇÃO DE RIGOR. (...).
1. No caso, os elementos relativos à estabilidade e à permanência foram

deduzidos da apreensão de significativa quantidade de drogas

e de petrechos comuns na prática da narcotraficância, quando da realização de operação na localidade, além dos depoimentos policiais atestando que "é notória a existência da facção denominada 'Comando Vermelho (CV)' na Comunidade Nova Holanda" e que "não era possível que os acusados estivessem ali sem prévia associação com os demais traficantes integrantes da referida facção" (fl. 31).
2. Ocorre que, ao que consta, não houve investigação prévia ou qualquer elemento de prova capaz de apontar que os Pacientes estavam associados, de forma estável (sólida) e permanente (duradoura), entre si ou a outrem. Não foi indicada a existência de alvos específicos na citada operação policial nem sequer mencionado o lapso temporal durante o qual os agentes supostamente estavam associados ou quais seriam as suas funções no grupo.
3. (...).
(STJ, HC Nº 739.951 – RJ, Min. Rela. LAURITA VAZ, Publicação: 18/08/22). (destaquei)

Desta forma, não restou comprovada a estabilidade e permanência, ou que os apelantes praticavam, de forma reiterada, o crime de tráfico de drogas, capaz de justificar sua condenação pelo delito de associação criminosa, art. 35 da lei 11.343/06, sendo, portanto, imperiosa sua absolvição.

No tocante à detração do período de prisão provisória suportada pelos ora apelantes, entendo pela impossibilidade de se aplicar o disposto no art. 387, § 2º, do CPP em sede recursal, cabendo, portanto, ao juízo da execução penal.

Quanto à dosimetria da pena, faz-se necessária,
data maxima venia
, sua reforma com o redimensionamento da pena imposta aos apelantes, face à absolvição pelo crime de associação ao tráfico, art. 35 da lei 11.343/06.

A análise do redimensionamento da pena será feita em conjunto para ambos os apelantes, eis que se encontram na mesma situação fático-processual, evitando-se, por conseguinte, repetições desnecessárias.

As circunstâncias e consequências do delito foram valoradas negativamente pelo MM. Juízo
a quo
.

Quanto às circunstâncias do delito,
verifico que
não se revelam de forma desfavorável, eis que se mostram normais ao tipo penal. Assim, ressalto que a natureza deletéria da droga é circunstância judicial prevista, especificamente, no art. 42 da Lei 11.343/2006, cuja apreciação farei mais à frente. Inexiste nos autos elementos capazes de valorar tal circunstância como desfavorável ao réu.

Quanto às
consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – passo a valorar como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal, bem como diante da inexistência nos autos de elementos capazes de entender de modo diverso.

Com base no já mencionado art. 42 da Lei 11.343/2006, a
natureza extremamente nociva das drogas apreendidas - maconha e cocaína, bem como
sua
quantidade, que não se mostra insignificante, levam à valoração negativa e elevação da pena base acima do mínimo legal. Sendo assim,
fixo-a em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Ausentes atenuantes ou agravantes, perfazendo a pena intermediária o mesmo montante acima, qual seja, 06 anos de reclusão, mais 600 dias multa.

Inexistem causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, que aplico a fração máxima de 2/3, por verificar no caso em questão, o efetivo cumprimento dos requisitos legais por ambos os apelantes, resultando a reprimenda definitiva em 02 anos de reclusão e 200 dias-multa, a serem cumpridos inicialmente em regime
semiaberto.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARA AMBOS APELANTES
:

Diante desse novo contexto, de ofício, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) V -
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano, ou sendo superior, não excede a dois; (...).”

O fato criminoso ocorreu em 26.07.2009. O recebimento da
denúncia em 24.11.2009. A sentença data de
05.12.2018. Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do CP). Logo, da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal) até o presente momento decorreram mais de 04 (quatro) anos. Sendo assim, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo para ambos os apelantes.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO PENAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO.

1.
Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

2. Extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.

(2020.02506739-57, 215.481, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-06, Publicado em 2020-11-06) (destaquei)

Ante o exposto, conheço dos recursos dou-lhes parcial provimento para absolver os recorrentes quanto ao delito do art. 35, e reduzir a pena pela prática do crime previsto no art. 33, ambos da Lei 11.343/2006 da referida lei, reconhecendo de ofício a ocorrência da prescrição e declarar extinta a punibilidade estatal, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/05/2024